Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Periculum libertatis comprovado especialmente pela grande variedade de entorpecentes apreendidos (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD), utilizando redes sociais para comercialização.
4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, porque durante 11 (onze) dias não analisou o oferecimento de denúncia, pois o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.